Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724808-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL BIZERRA DA SILVA D E S P A C H O A certidão (ID 27796133) informa que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento no 0724806-57.2021.8.07.0000. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 10:58:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador